Tribunal: TJMT
Processo: 1026507-35.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026507-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), KENYA CAMILA FERNANDES BELTRAO - CPF: 008.267.141-96 (APELADO), GUSTAVO FEITOSA BELTRAO - CPF: 000.995.141-50 (ADVOGADO), NILSON BARBOSA MACHADO - CPF: 298.337.521-87 (APELADO), KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 08.440.584/0003-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos à execução. Reconhecimento parcial da ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios. Art. 90, § 4º, do
cpc
. Inaplicabilidade. Bloqueio judicial indevido. Dano mora
l presumido
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada embargante, mantendo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos embargantes nos embargos à execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a redução dos honorários advocatícios com base no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais em razão de
inscrição em dívida ativa e
bloqueios judiciais indevidos.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige, para sua aplicação, o reconhecimento integral do pedido e o cumprimento imediato da obrigação, o que não se verifica no caso, uma vez que o reconhecimento
dos pedidos
dos embargantes ocorreu após a oposição dos embargos à execução e de forma parcial, havendo resistência quanto a outros pontos da demanda.

4.
A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo causal.

5.
A indevida inclusão dos nomes dos embargantes na Certidão de Dívida Ativa e os bloqueios judiciais de valores elevados em suas contas bancárias configuram dano moral
presumido
, que independe de comprovação específica de sofrimento.

6.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais — R$ 20.000,00 para cada autor — mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta estatal e os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 90, § 4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2019; TJMT,
Ap
1011188-53.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.07.2025; TJMT,
Ap
1000019-02.2020.8.11.0100, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada um dos embargantes, mantendo-se os demais termos da decisão anterior que havia reconhecido a ilegitimidade passiva dos embargantes nos embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o juízo de origem deixou de aplicar o art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, que
prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido.

Argumenta que o Estado reconheceu a ilegitimidade dos sócios ainda no curso dos embargos, sem resistência à pretensão, razão pela qual deve ser reduzido o percentual fixado, com fundamento também no princípio da proporcionalidade e na jurisprudência do TJMT e do STJ.

Defende, ainda, que não há prova de dano moral indenizável, pois o dano não se presume e exige demonstração concreta, conforme o art. 373, I, do CPC.

Sustenta que os embargantes não comprovaram qualquer abalo moral ou patrimonial, tratando-se de mero dissabor processual, sendo indevida a condenação por dano hipotético.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação em danos morais, bem como reduzir pela metade o valor dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, adequá-los proporcionalmente entre os executados. (Id 319902884).

Os apelados apresentaram contrarrazões nas quais alegam, preliminarmente, ausência de dialeticidade, pois o recurso repete integralmente os argumentos dos embargos de declaração, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

No mérito, defendem a manutenção integral da decisão recorrida. Sustentam que o art. 90, §4º, do CPC é inaplicável, pois o Estado não cumpriu integralmente a obrigação reconhecida, já que não comprovou a exclusão efetiva de seus nomes da CDA nem do polo passivo da execução fiscal. Argumentam, ainda, que o princípio da proporcionalidade não se aplica ao caso e que a condenação por danos morais deve ser mantida, uma vez que houve bloqueio indevido de valores expressivos em suas contas bancárias, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Requerem, por fim, o não conhecimento da apelação ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais. (Id 319902886).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I – PRELIMINAR – Ausência de dialeticidade recursal

Os apelados arguiram, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o recurso de apelação se limitou a reproduzir os argumentos já apresentados nos embargos de declaração, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

No entanto, essa alegação não se sustenta.

Ainda que o apelo tenha se restringido à discussão sobre os honorários advocatícios e os danos morais, não se pode afirmar que o recurso apenas reproduz os argumentos dos embargos de declaração, pois as razões recursais se
voltam
contra os fundamentos jurídicos adotados na decisão recorrida, buscando a reforma do julgado quanto à aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil e à configuração do dano moral indenizável.

O apelante indicou, de forma clara, os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis ao caso, especialmente a incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil e a ausência de prova do dano moral
indenizável, demonstrando a necessária correlação lógica entre a decisão recorrida e as razões de inconformismo.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
de ausência de dialeticidade recursal
suscitada nas contrarrazões
.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível, no presente caso, a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados na sentença, bem como se deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Do exame dos autos, é possível verificar que as partes apeladas opuseram embargos à execução visando à declaração de nulidade da cobrança fundada na CDA n. 20192763536, referente a débitos de ICMS, ao argumento de que o procedimento administrativo e os lançamentos fiscais apresentavam vícios insanáveis, notadamente pela ausência de intimação válida para impugnação, pela inclusão de débitos já declarados extintos em ação anulatória anterior e pela inexistência de fato gerador nas operações autuadas.

Sustentaram, ainda, que não possuíam responsabilidade tributária pessoal, direta ou reflexa, por não integrarem o quadro societário da empresa executada à época dos fatos geradores, e requereram a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos bloqueios judiciais indevidos realizados em suas contas pessoais.

Em sua impugnação, o apelante reconheceu a ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo passivo da execução e informou que a retificação da CDA estava sendo providenciada administrativamente, mas defendeu a inaplicabilidade de honorários advocatícios à Fazenda Pública, com base no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, ou, subsidiariamente, a fixação por equidade nos termos do art. 85, §8º, ou a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Sustentou, ainda, a regularidade dos lançamentos e do processo administrativo, a presunção de legitimidade da CDA e a inexistência de vícios aptos a justificar a extinção da cobrança, pugnando pela improcedência dos embargos e continuidade da execução fiscal.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes, determinando a extinção da execução em relação a ambos, sem condenação em honorários, custas ou danos morais.

Em face dessa sentença, os embargantes opuseram embargos de declaração sustentando omissão e contradição quanto à ausência de condenação do Estado em honorários e danos morais, argumentando que o reconhecimento da ilegitimidade somente após a oposição dos embargos impunha a fixação de honorários e que o bloqueio indevido de valores em suas contas configurava dano moral.

O juízo de origem acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para condenar
a Fazenda Pública
ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para cada embargante, mantendo os demais termos da sentença.

Contra essa decisão, recorre a parte apelante, alegando que deve ser aplicado o art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios, e que não há comprovação de dano moral indenizável, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

- Da

aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais se regem pelos princípios da causalidade e da sucumbência, segundo os quais a parte que deu causa à instauração do processo, ao ver rejeitada sua pretensão, deve arcar com os ônus decorrentes da derrota, conforme estabelece o artigo 85 do Código de Processo Civil, que impõe ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.º 6.830/80 estabelece que:

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, referido dispositivo somente tem incidência quando há reconhecimento imediato do pedido e cumprimento da obrigação antes
da formação do contraditório, o que não se verifica nos autos, pois o reconhecimento da ilegitimidade dos embargantes ocorreu apenas após a oposição dos embargos à execução.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, permitindo a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando a parte concorda com a pretensão deduzida pela parte contrária, conforme decidido no
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado pela Primeira Turma em 22.05.2023. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...).
(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,

22.5.2023
).

O artigo 90, §4º do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)
O reconhecimento administrativo da ilegitimidade da corresponsável e a subsequente desistência parcial da execução configuram o cumprimento integral da prestação reconhecida.

4. Caracterizada a hipótese legal, aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução dos honorários pela metade. (...). (TJMT
1011188-53.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 2.7.2025).

No caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha reconhecido a ilegitimidade passiva dos sócios para figurarem no polo da execução, não houve concordância integral com o pedido formulado nos embargos.

Isso porque, em sua impugnação, o ente estatal defendeu a validade dos lançamentos fiscais, a regularidade do processo administrativo e a presunção de legitimidade da CDA, concluindo pela improcedência dos embargos à execução, ainda que admitisse a exclusão dos embargantes do feito executivo.

Dessa forma, verifico que o reconhecimento d
os pedidos
ocorreu de forma parcial, mantendo o Estado resistência quanto às demais alegações deduzidas na inicial, o que afasta a incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, aplicável apenas nas hipóteses de reconhecimento integral e imediato do pedido
.

-
Da condenação por danos morais

Sobre o assunto, sabe-se que a responsabilidade civil por ato ilícito praticado pela Administração Pública se estrutura a partir da demonstração do ato irregular, do dano e do nexo de causalidade.

Nessas hipóteses, quando se trata de inscrição indevida em dívida ativa ou protesto de débito inexigível, a jurisprudência reconhece que o dano moral é presumido, pois decorre da própria ilicitude do ato, independentemente de comprovação específica do abalo.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal prevê que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, que prescinde da prova de dolo ou culpa, bastando a verificação da conduta, do prejuízo e do nexo causal.

A indevida inclusão dos nomes dos autores na Certidão de Dívida Ativa e os bloqueios judiciais efetuados em suas contas pessoais
,
no montante de R$ 2.460.530,60 e R$ 2.143.050,73
,
configuram ato lesivo que ultrapassa o mero aborrecimento e geram dano moral indenizável.

Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, impõe-se a manutenção da condenação fixada, de natureza compensatória e pedagógica, sendo desnecessária a prova de sofrimento concreto, pois o dano decorre da própria gravidade da constrição indevida.

Reconhecido o dano moral, o valor fixado deve atender às finalidades reparatória e pedagógica, compensando o abalo sofrido e desestimulando a repetição de condutas semelhantes pela Administração.

No caso, o montante arbitrado em R$ 20.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da falha estatal e as circunstâncias do processo, revelando-se suficiente para reparar o dano e cumprir a função sancionatória, sem acarretar enriquecimento sem causa ou onerar excessivamente o erário.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A inclusão indevida de nomes em Certidão de Dívida Ativa caracteriza ato lesivo suficiente para configurar dano moral
in
re

ipsa
,
prescindindo de comprovação de sofrimento concreto.

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto
. (...). (TJMT -
1000019-02.2020.8.11.0100
, Rel. Des.
José Luiz Leite
Lindote
,
Primeir
a Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
26.2
.2025).

Desse modo,
c
onsiderando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes aplicáveis, tem-se que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é devida, assim como determinada na sentença, razão pela qual a manutenção do julgado pelos próprios fundamentos é a medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre do valor da causa, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix
Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A
nte o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025